Tribunal: TJSP
Processo: 1504321-97.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados no v. acórdão embargado. Caráter infringente do reclamo. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.